Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-50.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRAGIMENTO DE MENOR. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA RETIFICADA. CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA. BIS IN IDEM. CONTINUDADE DELITIVA ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir cinco vezes o artigo 217-A, combinado com 226, inciso II, do Código Penal e diversas vezes o artigo 232 da Lei 8.069/90, depois de praticar atos libidinosos diversos de conjunção carnal com as enteadas, de oito e onze anos à época do fato, além de constrangê-las com falas de cunho sexual.

2 A inobservância do princípio da identidade física do Juiz não causa nulidade absoluta, mas relativa, exigindo a prova do efetivo prejuízo à Defesa. A dinâmica própria do foro demanda constante rotatividade dos Juízes, devendo o princípio da identidade física ser analisada com temperança, cotejando outros princípios de igual magnitude, como celeridade e economia processual, não se declarando nulidade sem prejuízo. Pas de nullitè sans grief. Preliminar rejeitada.

3 A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas no depoimento lógico, coeso e convincente das vítimas, que sempre foi reputado de grande relevância na apuração desse tipo de crime. O relato foi corroborado pelo testemunho da tia e da genitora. A negativa de autoria ficou isolada no conjunto das provas coligidas.

4 Não caracteriza bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica do art. 61, inciso II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, uma vez que a circunstância utilizada para agravar a pena foi a coabitação do paciente com a vítima e para aumentá-la foi utilizada a condição de padrasto. Precedentes.

5 Se houve grave ameaça ou violência presumida, é aplicável o critério do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal para o aumento pela continuidade delitiva

6 Admite-se a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, desde que haja pedido expresso do órgão de acusação, ainda que não discriminada a quantia. O valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a capacidade financeira do ofensor, que é prestador de serviços gerais.

7 APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PRELIMINAR REJEITADA.